Tribunal: TJDFT
Processo: 0714316-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714316-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WAGTON RODRIGUES DE OLIVEIRA PACIENTE: ROMULO JORGE CORREIA LIMA MACHADO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTA MARIA D E S P A C H O Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado Wagton Rodrigues de Oliveira em favor do paciente ROMULO JORGE CORREIRA LIMA MACHADO, em razão de suposta ilegalidade consistente na manutenção da prisão preventiva do paciente por mais de 90 (noventa) dias. Compulsando os autos, verifico que não foi juntada aos autos a decisão que o impetrante pretende atacar. Dessa forma, intime-se o impetrante para juntar aos autos o documento faltante, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), com o fim de instruir os autos. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 10 de maio de 2022 15:32:32. ROBSON BARBOSA Desembargador